Tribunal: TJDFT
Processo: 0703824-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703824-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AGRO INDUSTRIAL DE LASSANCE LTDA D E S P A C H O Em atenção ao despacho ID 39313607, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Brasília, 3 de outubro de 2022 15:35:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador